Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.